Tribunal: STF
Processo: RE 1596522
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região - TRF/1, cuja ementa é a seguinte:

ADMINISTRATIVO — SERVIDOR PÚBLICO — GDAFA (GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA) — APOSENTADOS E PENSIONISTAS - PRECEDENTE DO TRF ia REGIÃO. 1. Os servidores públicos aposentados e pensionistas do Ministério da Agricultura e do Abastecimento (aposentados no cargo de Fiscal de Defesa Agropecuária) têm direito à percepção da Gratificação de Desempenho da Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA), criada pela MP 2.048-26/2000. 2. Precedente do TRF — 1ª Região: AMS 2001.33.00.012316-6/BA, Rel. Des. Federal Antônio Sávio de Oliveira Chaves, in DJ de 16/08/2004; AMS 2003.40.00485475, Rel. Des. Federal José Amílcar Machado, 1ª T., DJ de 03/11/2004. 3. Impossibilidade de tratamento desigual entre os servidores ativos, inativos e pensionistas. Precedentes do STF: RE n° 117.073-2/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 12.3.99; RE n° 206.083/SP, Rel. Ministro limar Gaivão, 1ª T., DJ 13.3.98). 4. Os efeitos financeiros da concessão da segurança operam-se a partir da impetração, nos exatos termos da sentença recorrida. 5. Na linha do decidido por este Tribunal e pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo sido a ação proposta antes da edição da Medida Provisória n° 2.180-35, de 2001 são devidos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, até o advento da citada MP, quando devem incidir no percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês (STJ — REsp n° 734.4551MS, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ I de 19.09.2005, pág. 376, AgRg no Ag 680324/RS, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, DJ I de 12.09.2005, pág. 388; TRF/1 8Região — AC 1999.01.00.067950-1/RR; Relatora Juíza Federal Maria Helena Carreira Alvim Ribeiro (Conv.), Segunda Turma Suplementar, DJ II de 20/09/2005, pág 7, AC 1999.36.00.000102-8/MT, Relator Desembargador Federal Jirair Aram Meguerian, Segunda Turma, DJ II de 28/07/2005, pág. 49). 6. Apelação desprovida e Remessa Oficial parcialmente provida (doc. 26, p. 6).

A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, alegou, em suma, ofensa ao art. 40, § 8º (redação da EC 20/1998), da Constituição da República (doc. 42).

Antes da remessa dos autos a esta Suprema Corte, o Vice-Presidente do TRF/1, com base no julgamento do Recurso Extraordinário 572.884/GO (Tema 54 da Repercussão Geral) pelo Supremo Tribunal Federal, devolveu o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação, nos termos do art. 543-B, § 1º, do Código de Processo Civil  de 1973 (docs. 48 e 73, respectivamente).

Na sequência, a  1ª Turma do TRF/1 manteve o seu entendimento em acórdão assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DOS FISCAIS FEDERAIS AGROPECUÁRIOS - GDAFA. SERVIDORES APOSENTADOS E PENSIONISTAS. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO. NÃO EXERCÍCIO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS. 1. O acórdão prolatado por ocasião do julgamento da apelação da União e da remessa necessária manteve o entendimento externado pelo magistrado na origem, que havia concedido a segurança vindicada para incorporar a GDAFA aos proventos de aposentadoria recebidos pelos impetrantes, no percentual máximo previsto (50%), com efeitos retroativos à data da impetração. Na ocasião, foi dado parcial provimento à remessa necessária, tão somente, para determinar a incidência de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, até o advento da MP 2.180-35, de 2001, quando passariam a ser de 0,5% ao mês. 2. A determinação para que retornem os autos a este órgão julgador, a fim de que seja exercido o juízo de retratação, decorre da suposta dissonância com a orientação firmada em sede de repercussão geral no ARE 1.052.570-PR, objeto do Tema 983 do STF, cuja tese dispõe: I - O termo inicial do pagamento diferenciado das gratificações de desempenho entre servidores ativos e inativos é o da data da homologação do resultado das avaliações, após a conclusão do primeiro ciclo; II - A redução, após a homologação do resultado das avaliações, do valor da gratificação de desempenho paga aos inativos e pensionistas não configura ofensa ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Verifica-se, da tese firmada, que o precedente vinculante se dispôs a esclarecer o momento em que a gratificação deixa de ter feição genérica e assume o caráter pro labore faciendo, legitimando o pagamento diferenciado entre servidores ativos e inativos, bem como se a redução do valor pago aos aposentados e pensionistas, decorrente da supressão total ou parcial da gratificação, ofende o princípio da irredutibilidade de  vencimentos. 4. Portanto, constata-se que o precedente vinculante não apresenta similitude fática com o caso ora analisado, em que o debate reside na percepção da GDAFA por servidores inativos. 5. Juízo de retratação não exercido (doc. 83, pp. 5-6).

É o relatório. Passo a decidir.
A pretensão recursal não merece acolhida. 

É que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Medida Provisória 2.048-26/2000). Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo TRF/1. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões, de ambas as Turmas desta Corte, cujas ementas seguem transcritas: 

Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA). MP nº 2.048/2000. Extensão a inativos. Natureza da vantagem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Incidência das Súmulas nº 636 e nº 279/STF. Precedentes.  1. O Tribunal de origem concluiu pela extensão ao agravado, servidor público aposentado, da Gratificação de Desempenho de Atividade de Fiscalização Agropecuária (GDAFA), com fundamento na MP nº 2.048/2000. 2. Inviável no recurso extraordinário a análise de ofensa reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido (RE 528.237-AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA – GDAFA. EXTENSÃO AOS APOSENTADOS. LIMITE MÁXIMO. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 2. PRECEDENTES. 3. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS INCISOS XXXV, LIV E LV DO ART. 5º E AO INCISO IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. PRECEDENTES.  1. Entendimento diverso do adotado pela instância judicante de origem exigiria o reexame da legislação ordinária pertinente (Medida Provisória 2.048/2000), providência vedada neste momento processual. 2. De mais a mais, observo que a jurisdição foi prestada de forma completa, em decisão devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente, o que não configura cerceamento de defesa. Agravo regimental desprovido (RE 597.371-AgR/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto).
Na mesma linha, destaco os seguintes julgados, entre outros: ARE 1.465.890/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente)(DJe 7/11/2023); ARE 1.374.238/DF, Rel. Min. Luiz Fux (DJe 31/3/2022); e ARE 1.315.707/DF, Rel. Min. Dias Toffoli (DJe 1º/4/2022). 

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin    
Relator